Tribunal: TJES
Processo: 5014051-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. TRATATIVAS DE ACORDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2)
Baseia-se a pretensão recursal na alegação de violação da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), diante da existência de tratativas de acordo extrajudicial iniciadas pela credora após o ajuizamento da demanda, o que geraria a carência superveniente do interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a alegação de tratativas de acordo, desacompanhada de prova da contemporaneidade, é suficiente para afastar a liminar de busca e apreensão com fundamento na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O entendimento desta Corte firma-se no sentido de que o ajuizamento da medida de busca e apreensão durante a negociação das parcelas em aberto configura ofensa ao princípio da boa-fé e comportamento contraditório.

5)
O agravante fundamenta a pretensão na existência de tratativas de acordo, acostando captura de tela de conversa mantida por aplicativo de mensagens.

6)
A ausência de data no registro probatório inviabiliza aferir se as tratativas são contemporâneas à iminente efetivação do mandado de apreensão.

7)
A configuração do venire contra factum proprium demanda a existência de legítima expectativa frustrada por comportamento posterior.

8)
Se a negociação ocorreu há tempo considerável e restou inequivocamente frustrada — como sugere a afirmação do devedor de que "meu cartão não tem esse saldo" —, a expectativa de solução consensual pode ter se esvaído, não havendo surpresa ou deslealdade na posterior tentativa de efetivação da liminar.

9)
A manutenção da decisão agravada impõe-se, pois a lacuna probatória quanto ao marco temporal das negociações compromete a verificação do fumus boni iuris.

10)
Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede recursal, porquanto os documentos coligidos comprovam a hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) da instituição financeira, por supostas tratativas de acordo, exige prova de que a negociação era contemporânea à efetivação da medida de busca e apreensão.

2. A apresentação de captura de tela de conversa sem data é insuficiente para comprovar a frustração de legítima expectativa, mormente se os indícios apontam o fracasso anterior da negociação.

3. A lacuna probatória quanto ao marco temporal das negociações impede a configuração do fumus boni iuris necessário à revogação da liminar de apreensão.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 5000956-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/05/2024.

TJES, AI 5000526-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/06/2024.

TJES, AI 5003999-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014051-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. TRATATIVAS DE ACORDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2)
Baseia-se a pretensão recursal na alegação de violação da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), diante da existência de tratativas de acordo extrajudicial iniciadas pela credora após o ajuizamento da demanda, o que geraria a carência superveniente do interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a alegação de tratativas de acordo, desacompanhada de prova da contemporaneidade, é suficiente para afastar a liminar de busca e apreensão com fundamento na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O entendimento desta Corte é firme no sentido de que o ajuizamento da medida de busca e apreensão durante a negociação das parcelas em aberto configura ofensa ao princípio da boa-fé e comportamento contraditório.

5)
O agravante fundamenta a pretensão na existência de tratativas de acordo, acostando captura de tela de conversa mantida por aplicativo de mensagens.

6)
A ausência de data no registro probatório inviabiliza aferir se as tratativas são contemporâneas à iminente efetivação do mandado de apreensão.

7)
A configuração do venire contra factum proprium demanda a existência de legítima expectativa frustrada por comportamento posterior.

8)
Se a negociação ocorreu há tempo considerável e restou inequivocamente frustrada — como sugere a afirmação do devedor de que "meu cartão não tem esse saldo" —, a expectativa de solução consensual pode ter se esvaído, não havendo surpresa ou deslealdade na posterior tentativa de efetivação da liminar.

9)
A manutenção da decisão agravada se impõe, pois a lacuna probatória quanto ao marco temporal das negociações compromete a verificação do fumus boni iuris.

10)
Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede recursal, porquanto os documentos coligidos comprovem a hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) da instituição financeira, por supostas tratativas de acordo, exige prova de que a negociação era contemporânea à efetivação da medida de busca e apreensão.

2. A apresentação de captura de tela de conversa sem data é insuficiente para comprovar a frustração de legítima expectativa, mormente se os indícios apontam o fracasso anterior da negociação.

3. A lacuna probatória quanto ao marco temporal das negociações impede a configuração do fumus boni iuris necessário à revogação da liminar de apreensão.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 5000956-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/05/2024.

TJES, AI 5000526-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/06/2024.

TJES, AI 5003999-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que deferiu o pedido liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento.

Pois bem.

Esta egrégia Corte possui entendimento firmando no sentido de que
“
O ajuizamento da medida de busca e apreensão durante a negociação das parcelas em aberto configura clara ofensa ao princípio da boa-fé, operando a instituição financeira em verdadeiro comportamento contraditório.
”
(TJES, AI 5000956-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/05/2024) .

Confira-se outros precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MEDIDA LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.
2. No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da ação de origem, iniciou tratativas com a ora agravante visando uma conciliação acerca do débito, chegando a haver uma negociação aprovada e, inclusive para fins de proceder com a restituição do veículo. Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação.
3. Recurso conhecido e provido. Medida liminar de busca e apreensão revogada. (TJES, AI 5000526-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. DEVEDORA EM NEGOCIAÇÃO. RECUSA DO BANCO EM CONCLUIR PARCELAMENTO. EVIDÊNCIA DE OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL. MORA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Extrai-se da documentação que mesmo tendo o consumidor efetuado pagamento de entrada do reparcelamento, a instituição financeira não deu sequência à renegociação, ensejando o cumprimento da liminar de busca e apreensão. 2. Ainda que houvesse, de fato, o débito ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a conduta da instituição financeira que de forma sorrateira, em ofensa à boa-fé objetiva, oferta a possibilidade de negociação mas não a leva a termo, representa conduta capaz de afastar a mora. Precedentes.
3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5003999-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/06/2024)

No caso, o agravante fundamenta a pretensão exatamente na existência de tratativas de acordo com a credora após o ajuizamento da ação, acostando, para tanto, captura de tela de conversa mantida por meio de aplicativo de mensagens (Id. 15619843).

Todavia, a ausência de data no registro probatório inviabiliza aferir se as tratativas são contemporâneas à iminente efetivação do mandado de apreensão.

Como se sabe, a configuração do
venire contra factum proprium
demanda a existência de legítima expectativa que é frustrada por comportamento posterior.

Acontece que, se a negociação ocorreu há tempo considerável e restou inequivocamente frustrada como, aliás, a própria conversa sugere, com a afirmação do devedor de que
"meu cartão não tem esse saldo"
, a expectativa de solução consensual pode ter se esvaído, não havendo que se falar em surpresa ou deslealdade na posterior tentativa de efetivação da liminar.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois a lacuna probatória quanto ao marco temporal das negociações compromete a verificação do
fumus boni iuris
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Em tempo,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede recursal, porquanto o contracheque e o documento comprobatório de isenção de IR, coligidos nos ID’s 16738386 e 16738387, comprovem a alegada hipossuficiência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.